Tribunal: TJDFT
Processo: 0720528-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720528-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILCELIA AVELAR CARVALHO AGRAVADO: EVANDRO VARELA BRAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NILCELIA AVELAR CARVALHO (embargante), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos dos Embargos à Execução, processo no 0714249-31.2023.8.07.0003, ajuizado contra o exequente/embargado, EVANDRO VARELA BRAZ, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 159478318 dos autos de origem): “Defiro a gratuidade. Anote-se. Defiro o processamento dos presentes embargos do devedor, sem, no entanto, lhe atribuir efeito suspensivo. Não há garantia à execução, pois ausente penhora, depósito ou caução suficientes. Por outro lado, não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, segundo o juízo preliminar próprio desta sede, a fim de por em dúvida a presunção de exigibilidade e certeza da dívida. Com isso, o embargante não atendeu aos termos do art. 919, §1o, do CPC. Intime-se o embargado, por meio de seu advogado, para impugnar, em 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC), a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial. Após, façam-se conclusos para as providências do inciso II do art. 920 do CPC. Publique-se. Intimem-se. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital.” Inconformada, a parte embargante recorre. Narra que ajuizou embargos à execução, no qual faria jus ao efeito suspensivo, mas restou indeferido pelo d. Juízo a quo. Aduz que adquiriu do embargado a empresa denominada Centro Educacional de Inteligência Universal, inscrita no CNPJ sob o no 24.581.808/0001-78, pelo valor de R$ 150.00,00, com pagamento de entrada de R$ 50.000,00, mais 25 parcelas de R$4.000,00. Diz que teve um abatimento posterior de R$ 24.000,00, ficando assim o restante a ser pago em 19 parcelas de R$ 4.000,00, totalizando R$ 76.000,00, atualizado para R$ 116.157,79. Informa que o embargado teria aceitado que desse valor devido pela embargante (R$ 116.157,79), fosse descontadas dívidas existentes na empresa adquirida, o que ultrapassou o débito, pois somou-se R$ 162.210,81, por isso, inexigível o valor executado. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a execução. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Neste momento incipiente a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do pedido liminar, que pugna pelo efeito suspensivo aos embargos a execução, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Acrescento ainda que, de acordo com a regra do art. 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Fazendo uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que os argumentos lançados pela agravante, em tese, não superam os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Primeiramente, porque a execução não está garantida. Além disso, revela-se patente que a tese defendida pela recorrente, de que o pagamento de dívidas da empresa poderiam ser decotados do crédito do embargado é matéria que demanda dilação probatória, assim como o devido contraditório. Destarte, tendo em vista que não há caracterização suficiente da probabilidade do direito da recorrente, nos limites próprios da cognição sumária, forçoso aguarda-se o amadurecimento da lide originária, razão de ser do indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Desse modo, não aferido requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento, restando remeter o exame da questão de mérito ao egrégio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator